Tribunal: TJSP
Processo: 1010559-96.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Responsabilidade civil contratual e indenização por perdas e danos – Subcontratada de empresa contratada pela Prefeitura de Barueri – Possibilidade – Art. 72 e 78 da Lei 8.666/93 – O Município, ao decretar a intervenção do Hospital, comprometeu-se expressamente em quitar as dívidas da empresa contratada, decorrentes do serviço transferido – Recurso de apelação e reexame necessário,

Ementa:
Responsabilidade civil contratual e indenização por perdas e danos – Subcontratada de empresa contratada pela Prefeitura de Barueri – Possibilidade – Art. 72 e 78 da Lei 8.666/93 – O Município, ao decretar a intervenção do Hospital, comprometeu-se expressamente em quitar as dívidas da empresa contratada, decorrentes do serviço transferido – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.